Tribunal: TCU
Processo: 000.197/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.2 do Acórdão 7.807/2018-TCU-2a Câmara, ao apreciar o TC 022.420/2017-7, quando cuidou de representação formulada por representantes do Ministério Público Federal (MPF) sobre possível descumprimento do limite constitucional mínimo para as transferências obrigatórias para as ações e serviços públicos de saúde no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 7807/2018-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação formulada no bojo do TC Processo 022.420/2017-7 pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre o eventual descumprimento do limite constitucional mínimo para as transferências obrigatórias em prol das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar o integral cumprimento do item 9.2 do Acórdão 7807/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para ciência e adoção das medidas cabíveis em face, por exemplo, da Ação Civil Pública 0155318-79.2015.4.02.510, além do envio ao Ministério da Saúde, para ciência; e 9.2.2. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.420/2017-7 .